Tribunal: TCU
Processo: 037.565/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 767/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.565/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara Martins dos Santos Seraine (XXX.014.823-XX); Andre Heleno Azevedo Silveira (XXX.134.909-XX); Beatriz Baranski Lamback (XXX.447.931-XX); Breno Queiroz Simeão (XXX.761.313-XX); Bruna Fernandez Salvatori (XXX.718.724-XX); Leticia Gonçalves Vasconcelos de Souza (XXX.873.206-XX); Lucas Godoy Vilela Barbosa (XXX.021.284-XX); Lucas Gonçalves Reis (XXX.744.656-XX); Mayana Ribeiro de Almeida (XXX.745.535-XX); Murilo Carvalho de Oliveira (XXX.550.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.